Tribunal: CARF
Processo: 13932.000036/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13932.000036/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.315 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
FRANCISMAR REGAZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA.
SC COSIT No 207/2018. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento realizado a título de instrumentação cirúrgica somente poderá ser
deduzido na base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a
conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente à profissional,
por inexistência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 29.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13932.000036/2011-85
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000036/2011-85

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 102/109):
Trata o processo da Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF no 2008/030433324933921, fls. 24 a 30 (adotaremos a numeração do processo em
meio digital), resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA
correspondente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que exige, originalmente,
R$ 12.085,63 de Imposto de Renda suplementar, R$ 9.064,22 de multa de ofício, mais
juros de mora, em virtude de glosa de dedução com dependente e de despesas
médicas.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 26 a 28, em
razão do contribuinte não ter atendido a intimação para comprovar a procedência das
deduções efetuadas em sua DAA, efetuou-se a glosa das seguintes despesas:
Despesa com dependente
3.169,20
Despesas médicas
39.138,32
Despesa com Previdência Privada
5.153,91
3. Cientificado do lançamento em 21/01/11, segundo AR Digital de fl. 48, o
contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 3 a 21, acompanhada dos documentos
de fls. 31 a 47, alegando, em síntese, que:
a) quanto à dedução com previdência privada não sabe por qual motivo a Receita
Federal não fez o cruzamento entre os valores declarados pela fonte pagadora e
os valores constantes de sua DAA, mas carreia aos autos extratos para
comprovar o pagamento;
b) com relação às despesas médicas, “exigir-se comprovação de efetivo
pagamento, é algo inaceitável por parte do fisco. Necessário se faz que este
mesmo fisco, fiscalize o emissor do recibo e cobre dele os impostos devidos. Isso
sim, chama-se fiscalização, verificação, averiguação, ou tudo mais que se possa
explicar em termos fiscais.”
c) “visando esclarecer os procedimentos adotados quando da confecção da
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, onde foram lançados vários
recibos médicos, suportados pelo reclamante, em uma análise mais técnica,
verificou-se que todos os recibos realmente foram suportados pelo declarante,
contudo, não deveriam ter sido glosados, conforme faz prova, os anexados a
presente reclamação, tudo dentro da legalidade para as referidas deduções.”
4. Diante dessas e outras considerações constantes dos autos, o Impugnante solicitou o
afastamento da exigência fiscal.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000036/2011-85

5. Após analisar os documentos apresentados com a Impugnação, a DRF de Ponta
Grossa/PR emitiu o Termo Circunstanciado de fls. 67 a 69, no qual é reconhecida a
dedução de parte das despesas médicas, na seguinte forma:
Verificou-se que o Informativo Unimed (item 17) (fls. 42), discrimina a despesa
com plano de saúde suportada pelo contribuinte e seus dependentes. Todavia
observou-se que do total de RS 638,40 despendido com o referido plano de
saúde, RS 213,86 referem-se a Anamaria Burci Regazzo, que não é dependente
do contribuinte para fins de Imposto de Renda, de forma que deve ser mantida a
glosa de tal valor.
Nenhum comprovante foi juntado ao processo para comprovar a despesa médica
no valor de RS 678,00 com Maristela P. Rolim Leite, CPF- 471.835.009-34,
informada na DIRPF 2008 do contribuinte. Desse modo, cumpre manter
integralmente a glosa dessa despesa.
No que se refere aos recibos médicos apresentados (itens 4, 5, 10 e 11) (fls 29,
30, 35 e 36), verificou-se que não discriminam o beneficiário dos
tratamentos, de forma a não permitir concluir quem foi o tomador dos
serviços. Some-se a esse fato, por si só suficiente para que se mantenha a glosa
de referidas despesas, que os documentos comprobatórios mais adequados à
situação são Notas Fiscais de Serviço, haja vista que se tratam de pessoas
jurídicas. Por outro lado, o contribuinte não apresentou nenhum comprovante do
efetivo desembolso financeiro de tais despesas, tais como cópias de cheque,
comprovantes de transferência, extrato de cartão de crédito, etc., o que prejudica
a comprovação da verdade material da transação, princípio que orienta o
processo administrativo fiscal. Some-se ainda a tudo isso que o contribuinte foi
regularmente intimado (via sistema de malha) a apresentar comprovantes
originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do paciente. Dessa
forma, entende a fiscalização que tais glosas, no valor total de RS 29.000,00,
devem ser mantidas.
Quanto ao comprovante do item 5, no valor de RS 500,00, verifica-se que foi
emitido por "instrumentadora". Com efeito, não existe previsão legal para
que tal despesa seja aceita como despesa dedutível do imposto de renda,
salvo se constar em nota fiscal de serviço de internação hospitalar. O art. 80
do Regulamento do Imposto de Renda (DEC 3000/99) traz o rol exaustivo das
despesas médicas aceitas como dedutíveis para fins de imposto de renda de
pessoa física.
6. Da análise dos documentos apresentados e tendo em vista o reconhecimento de
parte das deduções pleiteadas, foi reduzido o Imposto de Renda suplementar exigido
para R$ 7.391,50, mais a respectiva multa de ofício e os juros de mora.
7. Cientificado do Termo Circunstanciado em 31/01/12, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fl. 70, o contribuinte ingressou com a manifestação de fls. 74 a
88, em 01/03/12, alegando, em síntese, que:
a) “nos exatos termos da legislação: a comprovação de despesas médicas é feita
com documento onde conste nome, endereço e CPF/CNPJ de quem as recebeu.
A Receita Federal, através de seus Fiscais, no entanto, não tem aceitado tal
comprovação, mas exige, além dela, comprovação do efetivo pagamento e/ou da
prestação do serviço.”;
b) “não pode o Fiscal da Receita exigir mais do que a Lei e a própria Receita. E,
de mais a mais, recibo é documento comprobatório inequívoco da realização de
pagamentos/serviços”, conforme jurisprudência administrativa que segue com a
impugnação;
c) tendo em vista os documentos apresentados, reconhece apenas a glosa de R$
1.391,86 das despesas deduzidas, o que representará R$ 208,79 de Imposto de
Renda suplementar.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000036/2011-85

8. Considerando as alegações apresentadas, requer o contribuinte o acolhimento da sua
defesa.
9. É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados
mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 08/07/2013 (fls. 112), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 07/08/2013, recurso voluntário (fls. 113/127), insurgindo-se contra a
manutenção da glosa das despesas médicas realizadas e comprovadas, alegando, em brevíssima
síntese, que os documentos já acostados aos autos cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar a prestação dos serviços médicos realizados decorrentes de seu estado mórbido, bem
como os pagamentos efetuados em face do procedimento cirúrgico por ele suportado. Cita
jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 128/144.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram trazidas alegações preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas ao Hospital Alemão Oswaldo
Cruz (R$ 3.000,00), à Clínica AUN Ltda. (R$ 24.000,00), ao Centro Médico Paraíso Ltda. -
CEMEPA (R$ 2.000,00) e a instrumentadora cirúrgica Ciliene Monteiros Silva (R$ 500,00), por
ausência de discriminação do beneficiário e/ou paciente dos serviços prestados e por falta
de previsão legal em relação à despesa com instrumentação cirúrgica, buscando, por
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000036/2011-85

oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2008.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial do lançamento traçados na decisão recorrida
(fls. 35/36):
Das deduções aceitas pela fiscalização
12. Dos documentos apresentados pelo Impugnante, foram aceitas as despesas
relacionadas na planilha abaixo:
No
Documentos apresentados
Deduções
Deduções Aceitas
1
Certidão: André Luiz Burci Regazzo
3.169,20
3.169,20
2
Certidão: Guilherme José Burci Regazzo

3
Previdência Privada
5.153,91
5.153,91
4
Hospital Alemão Oswaldo Cruz
3.000,00

5
Clínica Aun - Honorários de cirurgia
24.000,00

6
Instrumentadora
500,00

7
1o auxiliar de cirurgia
1.500,00
1.500,00
8
2o auxiliar de cirurgia
1.000,00
1.000,00
9
Anestesista
2.800,00
2.800,00
10
Centro Médico Paraíso
1.600,00

11
Centro Médico Paraíso
400,00

12
Instituto de Moléstias Cardiovasculares - NF
246,00
246,00
13
Instituto de Moléstias Cardiovasculares - NF
590,00
590,00
14
Exames laboratoriais
142,56
142,56
15
Exames laboratoriais
295,92
295,92
16
Exames laboratoriais
1.747,44
1.747,44
17
Unimed - Francisco Regazzo
213,86
213,86

Unimed - Anamaria Burci Regazzo
213,86

Unimed - André Luiz Burci Regazzo
105,34
105,34

Unimed - Guilherme José Burci Regazzo
105,34
105,34

Total =
17.069,57
13. Como havia sido glosado, inicialmente, o montante de R$ 47.461,43 e foi
reconhecida a dedução de R$ 17.069,57, no processo de revisão, foi mantida a glosa de
R$ 30.391,86.
Das glosas mantidas
(...)
15. No tocante às despesas referentes ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz (R$ 3.000,00),
à Clínica Aun (R$ 24.000,00) e ao Centro Médico Paraíso (R$ 1.600,00 e R$ 400,00),
os recibos apresentados não discriminam o beneficiário dos tratamentos e, também,
o Impugnante não apresentou comprovante do efetivo pagamento (desembolso) dessas
despesas.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000036/2011-85

16. O recibo de R$ 500,00, emitido por instrumentadora, não foi aceito por se tratar
de despesa cuja dedução não está prevista na legislação.
(...)
18. Em sua defesa, o Impugnante apresenta apenas documentos do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, fls. 89 a 100, com os quais procura demonstrar a prestação do serviço,
porém, não apresenta nenhum elemento de prova do efetivo desembolso dessa e das
demais despesas relacionadas no Termo Circunstanciado, limitando-se, apenas, a alegar
que a fiscalização está exigindo, além dos recibos, a comprovação do efetivo pagamento
e/ou da prestação do serviço e que, em seu entendimento, tais exigências seriam mais do
que a Lei e a própria Receita exigem, conforme jurisprudência administrativa que segue
com a impugnação.
(...)
22. Cabe esclarecer, ainda, que a glosa também pode ser efetivada pela falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas objeto da dedução, haja vista o
disposto no § 1o do art. 11 do Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas.
(sem grifo no original)
23. Portanto, diante desse quadro, tem-se que a exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas encontra-se devidamente amparada na legislação
tributária.
24. Portanto, considerando que o Impugnante não comprovou o efetivo pagamento das
despesas relacionadas pela fiscalização, concluímos pela manutenção da glosa de R$
30.391,86, conforme apurado no Termo Circunstanciado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que as despesas pagas ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, à
Clínica AUN Ltda. e ao Centro Médico Paraíso Ltda., de fato, referem-se ao procedimento
cirúrgico submetido pelo Recorrente em face da doença grave que lhe acometera,
conforme, aliás, se pode facilmente constatar pelos resultados dos exames, relatórios
médicos e dados clínicos acostados (fls. 89/100) que, aliado aos recibos apresentados (fls.
34/35 e 40/41), atestam e comprovam a quitação dos serviços prestados no decorrer do ano de
2007, além de conterem os demais requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o,
III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à indicação do
beneficiário dos serviços médicos e hospitalares contratados, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Por outro giro, embora a decisão recorrida aponte a necessidade da comprovação
do efetivo pagamento de forma a possibilitar as deduções pleiteadas, da leitura da autuação
constata-se que tal requisito não consta na motivação da exigência, ao teor da “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” do lançamento (fls. 27).
Destarte, diante de outras irregularidades suscitadas pela fiscalização e
constatando que a comprovação dos dispêndios não foi exigida no curso da ação fiscal, entendo
que a decisão recorrida inovou ao exigi-la, violando o direito à ampla defesa e do contraditório,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000036/2011-85

não podendo, via de consequência, ser acatada. Assim como não é dado ao contribuinte inovar
em sede recursal não se pode conceber que a manutenção do lançamento pela decisão recorrida
também se dê por fundamentos não cogitados pela fiscalização, devendo ser afasta tal exigência.
Já em relação à despesa com instrumentação cirúrgica, melhor sorte não lhe
socorre, uma vez que o pagamento foi realizado diretamente à instrumentadora, Ciliene
Monteiros Silva (fls. 36), cuja dedução, de fato e na forma como realizada, não pode ser acatada
por ausência de previsão legal – diga-se de passagem, ancorado na Solução de Consulta COSIT
no 207 de 16/11/2018, tal despesa somente poderá aproveitada se integrar a conta hospitalar –
portanto correta a decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa neste ponto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 29.000,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 152
DF CARF MF
Original